Tribunal: TCU
Processo: 000.511/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rcs Tecnologia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 859/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação de autoria da empresa RCS Tecnologia Ltda., acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico 90002/2024, sob a responsabilidade do Gabinete do Ministro - Ministério da Cultura. Considerando que, ao apreciar a referida representação por intermédio do Acórdão 258/2025-TCU-Plenário , este Tribunal considerou improcedentes os fatos noticiados; Considerando que, nesta oportunidade, a empresa representante ingressa com Pedido de Reexame, requerendo a anulação ou modificação da citada decisão; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o interesse público já foi resguardado por ocasião das ações de controle empreendidas por este Tribunal, e tendo em vista que o instituto da representação não se presta à tutela de interesse subjetivo da recorrente; Considerando, por fim, o parecer uniforme da AudRecursos, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de legitimidade do peticionário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 282 e 286 do Regimento Interno, e 50, § 4o, da Resolução TCU 191/2006, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa RCS Tecnologia Ltda. (R001, peça 17), em razão da ausência de legitimidade recursal, e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.511/2025-0 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: RCS Tecnologia Ltda (08.220.952/0001-22). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro - Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Janine Santana Dourado (41763/OAB-DF), representando RCS Tecnologia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.